Tribunal: TJDFT
Processo: 0740802-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740802-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PATRICIA VIANA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO que, monocraticamente, não conheceu do apelo, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 44348292). No especial, o recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, §1o, 485, §3o, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que a correção monetária (pela TR) foi objeto da coisa julgada e ficou expressa no título executivo judicial, contudo a decisão recorrida expressamente deferiu alteração do índice de correção monetária constante da coisa julgada, às vésperas da expedição de precatório (com fase de impugnação de sentença já esgotada), mediante mera petição nos autos. Afirma que os juros e correção monetária são verbas de natureza patrimonial disponível e, como qualquer questão que seja objeto de decisão judicial expressa, estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada e preclusão, pois não constam do rol expresso das questões excepcionais cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Acrescentam que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas. b) artigo 505, inciso I, do CPC, defendendo que após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos; c) artigo 535, §§5o, 6, 7 e 8o, do CPC, asseverando que o regime processual vigente exige impugnação ao cumprimento de sentença ou ação rescisória para tornar inexigível ou desconstituir a coisa julgada formada contra a posição final do STF sobre (in) constitucionalidade de normas. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. Pleiteiam o retorno dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação para a aplicação do entendimento fixado no Tema 733/STF, ou a devolução para sobrestamento do processo até julgamento definitivo do RE 1.317.982, Tema 1.170 (CPC, Art. 1.030, incisos II e III). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos especial e extraordinário não merecem prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é entendimento pacífico do STF, “O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. (ARE 1349870 AgR, Rel. Ministro. LUIZ FUX (Presidente), DJe 24/02/2022. No mesmo sentido, já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023